Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento, em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência parcial em ação de reintegração de posse.
2. O embargante alegou omissão quanto à análise dos artigos 374, IV, e 405 do CPC, requerendo manifestação expressa para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;
ii) Analisar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento;
Iii) Avaliar a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente.
5. A alegada omissão revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que não expressamente mencionados, desde que o tribunal tenha sobre eles se pronunciado, ainda que implicitamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação genérica sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.
3. O art. 1.025 do CPC supre eventual ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 374, IV, 405.